Tribunal: CARF
Processo: 13433.000321/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. ALEVINO, RAÇÃO E TRATO CULTURAL. DISPÊNDIOS UTILIZADOS NA CARCINICULTURA. ATIVIDADE PRÉ-INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos aos dispêndios empregados na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do camarão, não compõem a base de cálculo do crédito presumido de IPI, porquanto a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos de produção e insumos próprios da legislação do IPI.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.000321/2009-11
ACÓRDÃO
9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARICULTURA TROPICAL LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. ALEVINO, RAÇÃO E TRATO CULTURAL.
DISPÊNDIOS
UTILIZADOS
NA
CARCINICULTURA.
ATIVIDADE
PRÉ-
INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos aos dispêndios empregados na fase carcinícola, que
antecede a fase de industrialização do camarão, não compõem a base de
cálculo do crédito presumido de IPI, porquanto a Lei no 9.363/1996
determina que sejam utilizados os conceitos de produção e insumos
próprios da legislação do IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13433.000321/2009-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ao amparo dos art.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3201-007.095, de 25/08/2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS CONCEITO O direito ao crédito presumido
e ao crédito básico de IPI restringe-se às aquisições de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem utilizados no processo produtivo e
consumidos a partir de contato direto sobre o produto em fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DE CAMARÕES.
POSSIBILIDADE.
Os produtos utilizados na fabricação de produtos exportados, que atendam os
requisitos para se classificar como insumos, podem ser computados no cálculo do
crédito presumido de IPI.
Constou do dispositivo do acordão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por maioria de votos,
dar provimento parcial para reverter as glosas relacionadas as despesas com
alevinos, rações e tratos culturais.
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional se refere a tomada de crédito como
insumo dos alevinos, as rações e tratos culturais fazem parte do processo de industrialização do
camarão (carcinicultura).
Sustenta, em síntese, que a criação de camarões, aves ou ainda a produção de
frutas e legumes, mesmo que estes venham a sofrer posterior beneficiamento pelo mesmo
produtor, não constitui atividade industrial.
A legislação interpretada de forma divergente é a Lei no 9363, de 1996, art. 1 e 3°:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13433.000321/2009-11
3
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o
valor constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Aponta como paradigma, o acordão n° 3401-007.501:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. MATÉRIAS
PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA. ATIVIDADE RURAL. FASE ANTERIOR À
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo em
vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos de
produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 159/163 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Demonstração da divergência
A Recorrente insurge-se contra o entendimento adotado no acórdão recorrido
que afastou as glosas relacionadas às despesas com alevinos, rações e tratos
culturais, no cálculo do valor de IPI a ser ressarcido, fundamentado na Lei no
9.363, de 1996 (crédito presumido de IPI).
Disse, a respeito, o relator:
Mérito
Passamos agora a análise do mérito que trata das glosas referentes a matérias-
primas (alevinos) e produtos intermediários (rações e tratos culturais) que nos
ternos do que alega a recorrente utilizados no processo de industrialização que
transforma o camarão em produtos finais para exportação.
Inicialmente destaco que alevino é conceituado como designação dada aos peixes
recém-saídos do ovo e que rações e tratos culturais é entendida como a
alimentação necessária para o desenvolvimento do camarão.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13433.000321/2009-11
4
Conforme se verifica pelas nomenclaturas tratam-se de insumos utilizados na fase
pré-industrial da produção do camarão, sem os quais a produção em larga escala,
para exportação, como é o caso da atividade da empresa recorrente, não seria
possível.
A legislação aqui invocada com a finalidade de obtenção de ressarcimento do
crédito de IPI, Lei n.o 9.363 de 1996, assim dispôs:
(...)
Dessa forma, cabe aqui analisar se os insumos objetos das glosas estão dentro dos
conceitos de “matérias-primas e produtos intermediários”. Sendo que como
matéria-prima entende-se um produto utilizado como base em um processo
produtivo para a obtenção de um produto acabado, por sua vez o produto
intermediário é utilizado no processo de produção contribuindo para o resultado
final do produto acabado.
Sob essa ótica, cabe ainda levar em consideração a atividade fim da empresa que
é a produção e exportação do camarão. Evidente que nos atuais tempos
modernos, não cabe, nesse caso, falar em pesca de atividade manual. Conforme
mencionado no Recurso Voluntário:
É que a lei fiscal não pode omitir-se às mudanças da economia, no mundo e no
Brasil. Sabe-se que o Nordeste do Brasil vem implantando a indústria da criação,
engorda e ceva de peixe (tilápia) e do crustáceo (camarão), tal como o fez, há
mais tempo, o Chile, com o salmão, Tem-se, agora, a partir de avanços
tecnológicos, uma complexa atividade industrial, uma nova “fabricação”, com um
novo “produto fabricado”, o “peixe, o crustáceo industrializado”, o que muito
difere da indústria extrativista de jogar biblicamente a rede ao mar.
Dentro desse contexto fático entendo que assiste razão ao recorrente em
considerar que os alevinos e as rações e tratos culturais fazem parte do processo
de industrialização do camarão enquadrando-se no conceito de matérias-primas e
produtos intermediários.
Já o acórdão paradigma adotou o entendimento contrário ao encartado no
recorrido, vale dizer, o de que os gastos realizados na carcinicultura não integram
o cálculo do mesmo ressarcimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS.
MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA. ATIVIDADE RURAL. FASE
ANTERIOR À INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo em
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13433.000321/2009-11
5
vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos de
produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.
A divergência, portanto, é flagrante.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. Nos termos do art. 118 do RICARF, seu cabimento
está condicionado à comprovação de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
Entendo que, do cotejo entre as decisões, de fato, verifica-se a similitude fática
entre os julgados:
Elementos
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma
Atividade de Carcinicultura
Sim, criação e beneficiamento de
camarões.
Sim, empresa que se dedica à
criação
e
beneficiamento
de
camarões.

Dispêndios
Aplicados ao cultivo do camarão:
matérias-primas (alevinos, que são
peixes recém-saídos do ovo) e
produtos intermediários (rações e
tratos culturais).
Aplicados ao cultivo do camarão:
aquisições de insumos, tais como
larvas, rações e produtos químicos.
Carcinicultura é fase pré-industrial
Sim. Os insumos são utilizados na
fase pré-industrial da produção do
camarão.
Sim. A criação de camarões mesmo
que estes venham a sofrer posterior
beneficiamento
pelo
mesmo
produtor, não constitui atividade
industrial.
Conclusão
Crédito Presumido possível.
Crédito Presumido negado.
Observa-se que a divergência está comprovada, pois o acórdão recorrido aduziu
que:
“os alevinos e as rações e tratos culturais fazem parte do processo de
industrialização do camarão enquadrando-se no conceito de matérias-primas e
produtos intermediários.”
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13433.000321/2009-11
6
Já o paradigma, consignou que:
“ainda que a fase de beneficiamento do camarão possa, de fato, ser enquadrado
como atividade industrial, a aplicação da legislação de regência do IPI, mais
restritiva, ao contrário do que ocorre com a legislação e os entendimentos
jurisprudenciais aplicáveis às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, impende
distinguir a carcinicultura, enquanto atividade tipicamente rural, do
beneficiamento dos camarões que esta produz, atividade de industrialização, de
modo que deve ser mantida a glosa que excluiu os insumos da atividade rural da
base de cálculo do crédito presumido de IPI, apurável tão somente em relação às
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados
na atividade industrial.”
Assim, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
O Contribuinte é uma empresa produtora e exportadora de camarões e o processo
de industrialização de seu produto é composto por limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas
(beneficiamento), congelamento e acondicionamento em embalagens para consumo final.
No caso, foram as glosadas as notas fiscais que se referiam às aquisições da fase
pré-industrial da produção do camarão, a carcinicultura.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos, materiais
intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito
presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da COFINS para se apurar o crédito, somente se
incluem na base de cálculo do benefício as aquisições de produtos que se integrem ao produto
final (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), e/ou não os integrem,
mas se desgastem em menos de um ano em decorrência de uma ação física sofrida por contato
com o bem em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do produto.
Como já dito, é incontroverso que os dispêndios são aplicados na fase de
carcinicultura, ou seja, etapa anterior a qualquer industrialização/beneficiamento do camarão.
A carcinicultura é forma de cultivo de camarões em cativeiros. Durante a etapa
inicial do ciclo de operações da interessada há um desenvolvimento estritamente biológico do
referido crustáceo, que evolui de larva ou pós-larva para camarão. Não há como tratar estas larvas
e pós-larvas como matéria-prima propriamente dita do camarão congelado e acondicionado.
Como referido, apesar de tais organismos darem origem ao camarão adulto (matéria-prima do
processo industrial realizado pela interessada), ainda sofrem diversas modificações naturais
anteriormente, próprias do desenvolvimento biológico da espécie.
Assim, a etapa inicial do ciclo primário de atividades desenvolvidas pela interessada,
a carcinicultura, pela sua própria definição e contexto de atividade econômica na qual se insere,
não constitui industrialização em estabelecimento industrial, mas sim uma fase pré-industrial, não
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13433.000321/2009-11
7
se assemelhando a um dos processos industriais previstos no Regulamento do IPI (RIPI/2002) para
caracterizar uma operação de industrialização:
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
A Lei no 9.396/96, no art. 1o, limita o crédito às matérias-primas, produtos
intermediários, e material de embalagem ser utilizados no seu processo produtivo. E processo
produtivo é aquele que está descrito na Lei no 4.502/64.
Por conseguinte, as aquisições relativas à viabilização da etapa de criação de
camarões (carcinicultura) - as rações, alimentos diversos e demais insumos utilizados nesta etapa
de desenvolvimento do crustáceo - caracterizam-se como custos da criação dos animais, não se
configurando como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem utilizados na
produção industrial. Logo, não são considerados para fins de cálculo do crédito presumido do IPI.
Nesse sentido, a Súmula CARF n° 183:
Súmula CARF no 183
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.751 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13433.000321/2009-11
8

O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades
anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base
de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e
10.276/01. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
E o Acórdão 9303-014.386, j. 20 de setembro de 2023, Relator Vinícius Guimarães:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS.
MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA. ATIVIDADE RURAL. FASE
ANTERIOR À INDUSTRIALIZAÇÃO. Os valores relativos às matérias primas (larvas,
ração e produtos químicos) empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase
de industrialização do camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito
presumido, tendo em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam
utilizados os conceitos de produção e de matéria prima próprios da legislação do
IPI.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 195
DF CARF MF
Original